Tribunal: TJSP
Processo: 2236402-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de se reconhecer inexigibilidade do título executivo em virtude de declaração de inconstitucionalidade da lei que o alicerçou. Decisão transitada em julgado depois do pronunciamento do Órgão Especial desta Corte. Hipótese de aplicação do art. 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Atividade de controle concentrado de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de se reconhecer inexigibilidade do título executivo em virtude de declaração de inconstitucionalidade da lei que o alicerçou. Decisão transitada em julgado depois do pronunciamento do Órgão Especial desta Corte. Hipótese de aplicação do art. 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Atividade de controle concentrado de constitucionalidade possuidora de caráter uno, não desnaturado pela divisão de competências efetuada pela Constituição Federal. Simetria de efeitos decorrente da unicidade da atividade. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236402-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO DE AMERICANA, é agravado JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE
DECLARA. ACÓRDÃO COM O 3o JUIZ, DESEMBARGADOR BANDEIRA LINS.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente),
vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de junho de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2236402-04.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMERICANA
AGRAVADO: JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 13251
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Possibilidade de se reconhecer inexigibilidade do título
executivo
em
virtude
de
declaração
de
inconstitucionalidade da lei que o alicerçou. Decisão
transitada em julgado depois do pronunciamento do Órgão
Especial desta Corte. Hipótese de aplicação do art. 535, §§
5o e 7o, do Código de Processo Civil. Atividade de
controle concentrado de constitucionalidade possuidora de
caráter uno, não desnaturado pela divisão de competências
efetuada pela Constituição Federal. Simetria de efeitos
decorrente da unicidade da atividade. Agravo provido.
Adotado o relatório de fls. 666/667 e tributado o devido respeito ao
entendimento sufragado pelo Eminente Relator Sorteado, a Turma Julgadora, por
maioria, dá provimento ao agravo restando acolhida a impugnação do Município e
extinta a execução.
A controvérsia cinge-se à possiblidade de se reconhecer inexigível o
título executivo, invocando-se em cumprimento de sentença a declaração de
inconstitucionalidade da lei que o alicerçou.
De proêmio, é de se observar que, no caso concreto, a decisão
exequenda transitou em julgado em 15.08.2018, depois da r. decisão proferida pelo
Egrégio Órgão Especial desta Corte na ADI 2119025-80.2017.8.26.0000, em
25.10.2017. Cabível, portanto, o questionamento da matéria em impugnação ao
cumprimento de sentença (CPC, art. 535, §7o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro giro, impende notar que a inconstitucionalidade declarada
pelo Colendo Órgão Especial não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de cobrança
da respectiva gratificação:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura em face dos
artigos 15, 16, 17, 17-A e 20 da Lei no 5.465, de 26 de abril de 2013,
oriunda do projeto de Lei Municipal no 40/2013, que alterou
disposições da Lei no 5.335, de 04 de abril de 2012, que procedeu à
alteração das Leis nn. 5.210, de 5 de julho de 2011 e 4.930, de 24 de
dezembro de 2009, "que instituiu gratificação especial pelo
incremento de arrecadação GEIA, a servidores públicos do quadro
permanente, Secretários Adjuntos e Subsecretários de Unidade,
lotados nas Secretarias Municipais de Fazenda e Negócios
Jurídicos". Desrespeito aos princípios da moralidade, razoabilidade e
finalidade, bem como à exigência do serviço e ao interesse público.
Inconstitucionalidade manifesta. Infringência aos artigos 111, 128 e
144 da Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com efeito ex
tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até
a data do julgamento desta ação.”
(TJSP:
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
2119025-80.2017.8.26.0000, Órgão Especial, Relator: Des. Sérgio
Rui, j. 24/10/2017)
Nada obstante o entendimento manifestado em decisões anteriores,
entendo que resta legítima a pretensão à extinção do cumprimento de sentença por conta
da inexequibilidade do título.
Isso porque são homólogos os papeis que a Constituição prevê para o
Supremo Tribunal Federal no tocante a leis ou atos normativos federais e estaduais, em
face da Constituição Federal (art. 102, I, a) e para os Tribunais de Justiça, no tocante a
leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual (art.
125, § 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No abalizado dizer de Luís Roberto Barroso, trata-se de uma única
atividade, o controle principal e concentrado de constitucionalidade, que se realiza
perante duas sedes ou por meio de duas possibilidades distintas:
“O controle incidental difuso continuou a ser previsto de forma
expressa, porém obliqua, na disciplina do cabimento do recurso
extraordinário, da qual decorre a inequívoca possibilidade de
declaração de inconstitucionalidade por juízes e tribunais. Já o controle
principal (por ação direta) e concentrado contemplou duas
possibilidades distintas, sendo exercido:
a) Perante o Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de ação
direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou
estadual em face da Constituição federal e, já agora, também da
ação direta de constitucionalidade, instituída pela EC n.3/93 (art.
102, I, a) (...);
b) Perante o Tribunal de Justiça do Estado, quando se tratar de
representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (art. 125,
§ 2o).”1
Trata-se, por conseguinte, de divisão constitucional de competências,
a qual versa sobre atividade que, em essência, é una produzindo efeitos simétricos em
qualquer das sedes em que é exercida.
E nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Como a coisa julgada (02/10/2017) é
posterior ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000 (13/09/2017) há alteração no título
1 O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 4a ed., 2009, p. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo judicial. C. Órgão Especial, deste E. TJSP, no julgamento
da ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000, que declarou inconstitucional
a Lei Municipal no 406/94 e diplomas legislativos correlatos. Como o
trânsito em julgado da condenação neste processo ocorreu mês e
pouco depois do julgamento da referida ação direta de
inconstitucionalidade, inexigível a obrigação de pagar nessa parte.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público
e deste E. 4o Grupo de Câmaras. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP: Agravo de Instrumento 2111797-20.2018.8.26.0000; Relator:
Des. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j.
30/07/2018).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

OBRIGAÇÃO DE FAZER
APOSTILAMENTO DE TÍTULO DE
NOMEAÇÃO
ADIANTAMENTO DE PRÊMIO INCENTIVO

INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DE
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer
consistente no apostilamento de título de nomeação. Inclusão do
Adiantamento do Prêmio Incentivo na base de cálculo de horas
extraordinárias. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão
Especial da legislação instituidora da referida vantagem pecuniária
(ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000) em momento anterior ao
trânsito em julgado da decisão exequenda. Inteligência dos artigos
525, §§ 12 e 14, e 536, § 4o, CPC, aplicáveis às decisões do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça pelo princípio de simetria. Decisão
mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP: Agravo de Instrumento no 2155926-76.2019.8.26.0000, 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Décio Notarangeli, j.
19/08/2019).2
Portanto, uma vez demonstrado que o título exequendo fundava-se em
pressuposto legal reputado inconstitucional, de rigor decretar-se sua inexigibilidade, nos
moldes do artigo 535, §5o, do Código de Processo Civil em vigor, pelo que se acolhe a
impugnação fazendária e condena-se o agravado a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor
executado, observada a gratuidade judiciária concedida (fls. 26) e o disposto no §3o do
artigo 98 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, respeitado embora o entendimento diverso, dá-se
provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator Designado
2 De igual modo: Agravo de Instrumento 2226692-91.2018.8.26.0000, Relatora: Des.a Paola Lorena, 3a
Câmara de Direito Público, j. 29/01/2019; Agravo de Instrumento 2029111-68.2018.8.26.0000; Relator:
Des. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 29/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 20411
Agravo de Instrumento no 2236402-04.2019.8.26.0000
Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios
Agravante: Município de Americana
Agravado(a): José Luciano dos Santos
Comarca: Americana
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE
DO TÍTULO. Rejeição. Declaração de Inconstitucionalidade da lei
municipal que fundamenta o título judicial. Controle de
constitucionalidade concentrado realizado por este Tribunal de
Justiça tendo como parâmetro a Constituição Estadual. Não
enquadramento na hipótese prevista no art. 535, III, §5o, do
CPC, pois este exige que a inconstitucionalidade tenha sido
declarada em precedente do STF. Incidência de interpretação
restritiva em relação à norma que excepciona o princípio da
imutabilidade da coisa julgada. Prevalência da certeza e
segurança jurídica. Inteligência do Tema 420 do STJ. Decisão
mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Fiquei vencido pela douta maioria que negou provimento ao
recurso. Passo a declarar as razões de meu convencimento.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Americana que acolheu em parte impugnação
ao cumprimento de sentença, determinou o decote do excesso na ordem de
aproximadamente R$400,00 e, reconhecendo a mínima sucumbência do impugnado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou o devedor ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor
atualizado do débito (fls. 14/16).
O Município agravante sustenta, em síntese, (i) a nulidade do
título executivo porquanto fundado em lei municipal declarada inconstitucional em
sede de controle concentrado de inconstitucionalidade; (ii) o reconhecimento pelo
Tribunal de Justiça da inconstitucionalidade da lei, com efeitos ex tunc e erga omnes
que estabeleceu a gratificação especial pelo incremento de arrecadação GEIA por
razão do julgamento da ADI 119025-80.2017.8.26.0000; (iii) a aplicação, por
simetria, do disposto no art. 535, §5o, do CPC em relação às normas de âmbito
municipal; (iv) o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do crédito; (v) o
perigo de lesão ao erário público justifica o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 607/610), veio resposta (fls. 613/616, com documentos de fls. 617/665).
É o relatório.
O recurso devolve a questão atinente à inexigibilidade do
título executivo fundado em lei municipal declarada inconstitucional em sede de
controle concentrado de inconstitucionalidade junto ao Tribunal local.
O agravado promove o cumprimento da decisão colegiada de
fls. 147/151 (origem), que condenou o Município ao pagamento da quantia de
R$3.373,07 correspondente à Gratificação Especial pelo Incremento de Arrecadação
GEIA prevista na Lei Municipal 5.465/13.
A decisão colegiada transitou em julgado em 15/08/2018 (fls.
247, sempre na origem) e o servidor iniciou o cumprimento objetivando a satisfação
de R$ 5.043,66 (fls. 252/254). Acontece que o Órgão Especial declarou a
inconstitucionalidade da lei sobre a qual se ampara o título em 25.10.2017 (fls.
300/316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Município apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença alegando a inexigibilidade do título fundado na lei municipal declarada
inconstitucional e, subsidiariamente, excesso de execução.
A decisão acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença apenas para afastar o excesso de execução e, reconhecendo a mínima
sucumbência do impugnado, condenou o agravante ao pagamento de honorários
advocatícios.
Interessa saber se, de fato, a obrigação estampada no título
judicial é inexequível.
O art. 535, III, §5o, do CPC considera inexigível a obrigação
reconhecida em título fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, podendo arguir:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
[...]
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso”.
A norma alberga a inexigibilidade da obrigação se houver o
julgamento pelo STF reconhecendo a inconstitucionalidade do ato normativo que
motivou a decisão executada. Não é o que acontece na questão em apreço,
porquanto a inconstitucionalidade foi declarada por decisão do Órgão Especial desta
Corte em relação aos artigos da Lei Municipal no 5.465, de 26 de abril de 2013, que
alterou disposições da Lei no 5.335/2012 e, assim, instituiu gratificação especial pelo
incremento de arrecadação GEIA (Ação Direta de Inconstitucionalidade
2119025-80.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: Órgão Especial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de
Registro: 26/10/2017 fls. 300/316 na origem).
Não é possível conferir ampliação extensiva ao dispositivo
para, com base no princípio da simetria, ampliar a hipótese de inexigibilidade do
título ao caso de controle de constitucionalidade concentrado realizado por este
Tribunal de Justiça tendo como parâmetro a Constituição Estadual.
O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em caráter vinculante, é no sentido de que a norma que excepciona o princípio da
imutabilidade da coisa julgada deve ser interpretada restritivamente. A propósito:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS. EXPURGOS. SENTENÇA
SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART.
741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXEGESE. INAPLICABILIDADE ÀS
SENTENÇAS SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. EXCLUSÃO DOS
VALORES REFERENTES A CONTAS DE NÃO-OPTANTES. ARESTO
FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 741, parágrafo único, do CPC, atribuiu aos embargos à
execução eficácia rescisória de sentenças inconstitucionais. Por
tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade
da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente,
abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma
inconstitucional, assim consideradas as que: (a) aplicaram norma
declarada inconstitucional; (b) aplicaram norma em situação tida
por inconstitucional; ou (c) aplicaram norma com um sentido tido
por inconstitucional.
2. Em qualquer desses três casos, é necessário que a
inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do
STF, em controle concentrado ou difuso e independentemente de
resolução
do
Senado,
mediante:
(a)
declaração
de
inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou (b)
interpretação conforme a Constituição.
3. Por consequência, não estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo
único, do CPC as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais,
ainda que tenham decidido em sentido diverso da orientação
firmada no STF, tais como as que: (a) deixaram de aplicar norma
declarada constitucional, ainda que em controle concentrado; (b)
aplicaram dispositivo da Constituição que o STF considerou sem auto-
aplicabilidade; (c) deixaram de aplicar dispositivo da Constituição
que o STF considerou auto-aplicável; e (d) aplicaram preceito
normativo que o STF considerou revogado ou não recepcionado.
4. Também estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do
CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data
anterior à vigência do dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. "À luz dessas premissas, não se comportam no âmbito normativo
do art. 741, parágrafo único, do CPC, as sentenças que tenham
reconhecido o direito a diferenças de correção monetária das contas
do FGTS, contrariando o precedente do STF a respeito (RE
226.855-7, Min. Moreira Alves, RTJ 174:916-1006). É que, para
reconhecer legítima, nos meses que indicou, a incidência da
correção monetária pelos índices aplicados pela gestora do Fundo (a
Caixa Econômica Federal), o STF não declarou a
inconstitucionalidade de qualquer norma, nem mesmo mediante as
técnicas de interpretação conforme a Constituição ou sem redução
de texto. Resolveu, isto sim, uma questão de direito intertemporal
(a de saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova
- deveria ser aplicada para calcular a correção monetária das contas
do FGTS nos citados meses) e a deliberação tomada se fez com base
na aplicação direta de normas constitucionais, nomeadamente a que
trata da irretroatividade da lei, em garantia do direito adquirido
(art. 5o, XXXVI)" (REsp 720.953/SC, Rel. Min. Teori Zavascki,
Primeira Turma, DJ de 22.08.05).
6. A alegação de que algumas contas do FGTS possuem natureza não-
optante, de modo que os saldos ali existentes pertencem aos
empregadores e não aos empregados e, também, de que a opção
deu-se de forma obrigatória somente com o advento da nova
Constituição, sendo necessária a separação do saldo referente à
parte optante (após 05.10.88) do referente à parte não-optante
(antes de 05.10.88) para a elaboração de cálculos devidos, foi
decidida pelo acórdão de origem com embasamento constitucional e
também com fundamento em matéria fática, o que atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
7. Recurso especial conhecido em parte e não provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o
08/2008” (REsp 1189619/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010).
Observo que o julgado vinculante faz menção ao artigo 741,
parágrafo único, do CPC, predecessor do atual artigo 535, §5o, do CPC.
Importante destacar que em julgamento mais recente, em que
o objeto da controvérsia residia especificamente sobre a exigibilidade de título
fundado em ato normativo declarado inconstitucional por tribunal local em face da
Constituição Estadual, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento
restritivo do dispositivo, dando primazia à certeza e segurança jurídica:
“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
EXEGESE. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS FUNDADAS EM LEI OU
ATOS
NORMATIVOS
DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS
POR
TRIBUNAL LOCAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1. A quaestio juris trazida ao presente recurso recai sobre a
possibilidade de tornar inexigível título judicial fundado em norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal, que, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo
Tribunal de Justiça Local, em face da Constituição do Estado, em
controle difuso de constitucionalidade. Empregando-se, desse modo,
interpretação ampliativa ao disposto no art. 741, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos
recursos repetitivos, art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008, no REsp 1.189.619/PE, de relatoria do Min. Castro
Meira, DJe 2.9.2010, firmou o posicionamento de que a norma do
art. 741, parágrafo único, do CPC deve ser interpretada
restritivamente, porque excepciona o princípio da imutabilidade
da coisa julgada, sendo necessário que a inconstitucionalidade
tenha sido declarada em precedente do Supremo Tribunal
Federal, em controle concentrado ou difuso.
3. É certo que compete ao Tribunal local o controle de
constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição dos
Estados (art. 125, § 2o, da CF). E que, in casu, constatar-se-ia a
coisa julgada com vício de inconstitucionalidade local, cuja
interpretação, simétrica e analógica, poderia levar à conclusão de
que o titulo judicial seria inexigível.
4. Acontece que, a despeito da perfeita simetria entre os
controles constitucionais, da leitura do comando inserto no
parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, observa-
se que optou o legislador em resguardar a certeza e a segurança
jurídica - que emanam da Lei Maior - ao título judicial fundado
em lei ou ato normativo municipal que fere a Constituição
Estadual. Do que se infere que o princípio da imutabilidade da
coisa julgada, historicamente erigido como coisa absoluta, tão
somente
poderia
ser contraposto à violação de ordem
constitucional maior, pois também decorre da Constituição
Federal. Resumindo, referido preceito normativo somente seria
aplicável quando o Supremo Tribunal Federal houvesse proferido
decisão em controle de constitucionalidade, o que in casu, não se
operou.
Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento. Prejudicado o agravo regimental de Aluízio Soares
Lessa e outros (fls. 640/642, e-STJ)” (AgRg no REsp 1558035/RJ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/02/2016, DJe 25/02/2016).
Não sendo a declaração de inconstitucionalidade oriunda do
Supremo Tribunal Federal não há inexigibilidade do título. Interpretação confrontaria
toda a sistemática de precedentes inaugurada pelo novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, anoto julgado desta 8a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Impugnação
à execução. Alegação de Inexigibilidade do título, na forma do
artigo 741, parágrafo único do CPC/1973. Leis Municipais ns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.688/88 e 10.722/89. Ausência de ilegalidade, irregularidade,
teratologia ou nulidade insanável na decisão atacada que justifique
sua supressão. Irresignação fundada na possibilidade de Súmulas
Vinculantes e julgados do Órgão Especial produzirem efeitos
retroativos para atingir a coisa julgada material. Inviabilidade.
Decisão do Colendo Órgão Especial desta Corte que não se
confunde com as declarações exigidas pelos arts. 741, par. único
e 475-L, §1° do CPC de 1973. Impossibilidade de interpretação
extensiva. Precedentes do STJ. Pretensão à rediscussão do que foi
sopesado na fase de conhecimento. Julgado exequendo que, diante
da declaração de inconstitucionalidade da lei posterior, aplicou ao
caso as normas anteriores. Tema já desvinculado da Súmula
Vinculante 42 pelo Supremo Tribunal Federal. Prevalência da
imutabilidade da coisa julgada. Título exigível. Precedentes. Agravo
desprovido” (TJSP, AI n. 2208881-89.2016.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Bandeira Lins, j. 12.04.2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
10FAFAD0
7
13
Declarações de
Votos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
1100FA18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2236402-04.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.